Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-88.2023.8.11.0095
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-88.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KEUWISS LIMA ALVISSO - CPF: 689.830.261-20 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CADASTRO SEM CONSENTIMENTO. CONSENTIMENTO DISPENSÁVEL NA HIPÓTESE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra empresas de proteção ao crédito (Serasa S.A. e Boa Vista Serviços S.A.), por suposto tratamento e comercialização indevida de seus dados pessoais, sem consentimento ou comunicação prévia. A sentença reconheceu a legalidade do tratamento dos dados, afastou a ocorrência de ilícito e indeferiu a pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abertura de cadastro e o tratamento de dados pessoais para fins de proteção ao crédito exige consentimento do titular; e (
ii
) estabelecer se a manutenção de dados pessoais em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação de negativação, configura violação à LGPD e ao CDC, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) autoriza, em seu art. 7o, X, o tratamento de dados pessoais sem necessidade de consentimento do titular, quando realizado para fins de proteção ao crédito, hipótese em que se enquadra a atuação das rés.

As informações tratadas pelas apeladas (nome, CPF, endereço, telefone, entre outras) não se enquadram como dados sensíveis nos termos do art. 5o, II, da LGPD, sendo dados pessoais comuns, legítimos e necessários à análise de risco de crédito.

A exigência de notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do CDC refere-se exclusivamente à negativação do nome do consumidor, não sendo aplicável à manutenção de dados cadastrais ou à utilização de escore de crédito (
credit

scoring
), conforme entendimento consolidado nas Súmulas 359 e 550 do STJ.

A simples existência de dados pessoais em sistemas de informação, sem prova de comercialização indevida ou dano concreto, não configura ato ilícito, tampouco enseja reparação por dano moral.

A jurisprudência recente do TJ-PE e do STJ reforça a necessidade de demonstração de nexo causal entre o tratamento de dados e o prejuízo efetivamente sofrido, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tratamento de dados pessoais por órgãos de proteção ao crédito independe de consentimento do titular quando realizado para fins legítimos de proteção ao crédito, nos termos do art. 7o, X, da LGPD.

A ausência de notificação prévia não configura ilícito quando não se tratar de negativação do nome do consumidor, mas de dados cadastrais comuns ou
credit

scoring
.

A mera existência de dados pessoais em bancos de dados, desacompanhada de prova de comercialização indevida ou dano concreto, não enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEUWISS LIMA ALVISSO

em face da sentença proferida pela
Vara Única
d
o Fórum
d
a Comarca
d
e Paranaíta
-
MT nos autos da
Ação Condenatória
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Dano
Moral
ajuizada em desfavor do
SERASA S.A.

e

BOA VISTA SERVICOS
S.A.
.

A sentença recorrida (ID.
330647926
) julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais de ID
.

330647927
,
o
Apelante alega que
a abertura e cadastro e reunião de seus dados em banco de dados, sem a prévia ou posterior comunicação/autorização do consumidor, viola o dever de informação previsto no art. 43, §2o, do CDC e
arts
. 4o e 9o da Lei 12.414/11.

Sustenta que
ao solucionar a demanda unicamente com base no sistema de “
credit

scoring
”, citando a decisão proferida no REsp no 1.419.697, pelo STJ, e o teor da Súmula 550, mesmo havendo o apelante deixado claro que não estava questionando tais aspectos, mas, apenas, a inobservância do dever de informação, por si só
,
afasta-se dos limites definidos pela causa de pedir, provando a entrega deficiente da prestação jurisdicional.

Defende
que

as Apeladas,
sem consentimento e prévia autorização do autor
, divulgam dados acobertados por sigilo relativos à sua pessoa, qual seja: Dados pessoais, como: CPF, nome, mais de um endereço residencial, anotações negativas de mercado, três contatos telefônicos, referência ao seu poder aquisitivo mensal, título de eleitor e sexo, conforme documento incluso.

Aduz que

as apeladas não negaram, em nenhum momento, a existência do cadastro com informações e dados pessoais da parte autora, bem como que realiza seu compartilhamento.

Argumenta que

a venda dos dados fere a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, uma vez que a norma impõe a necessidade de manifestação específica para cada uma das finalidades para as quais o dado está sendo tratado.

Afirma que
a
finalidade da prévia comunicação é permitir, se o caso, a retificação ou exclusão do apontamento, nos termos do artigo 43, § 2o, do CDC, bem como dar ao suposto devedor a possibilidade de adimplir as obrigações e evitar a efetiva inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores.

Ressalta que
o art. 4o da Lei do Cadastro Positivo, informa que o gestor está autorizado a “abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais e jurídicas”, sem que seja necessário consentimento do titular dos dados
.

Expõe que
isso não significa uma desvalorização do consentimento do titular, significa uma alteração quanto ao momento da manifestação do titular, em vez de se exigir a manifestação de vontade do consumidor para a abertura do cadastro, o gestor responsável pela administração do banco de dados poderá efetuar a abertura do cadastro positivo mediante comunicação ao consumidor, que poderá optar pelo cancelamento do cadastro.

Destaca que,
no que tange ao dano moral, a pretensão encontra respaldo nas disposições dos
arts
. 5o, X, CF, bem como 186 e 927, ambos do CC.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para

que seja determinado à
A
pelada que se abstenha de divulgar/comercializar seus dados sem sua autorização, sob pena de multa diária, bem como condenada ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos postulados em sua inicial.

Contrarrazões
de Serasa S/A e Boa
Vista Serviços
S/A
apresentadas, respectivamente, em
IDs
.
330647928
e
330647933

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à suposta ilicitude no compartilhamento e comercialização de dados pessoais pelos órgãos de proteção ao crédito (Serasa e Boa Vista) sem o consentimento prévio do consumidor, alegando violação à LGPD e ao CDC, com pedido de exclusão de dados e indenização por danos morais.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que as informações tratadas pelas rés possuem natureza meramente cadastral, não se qualificando como dados sensíveis nos termos do art. 5o, II, da LGPD. Esse entendimento partiu da premissa de que o art. 7o, X, da LGPD autoriza expressamente o tratamento de dados para a proteção do crédito, dispensando o consentimento do titular previsto no inciso I do mesmo artigo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 43, assim estabelece:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1o Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3o O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias
úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4o Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5o Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

§ 6o Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

No mais, não há restrição quanto a disponibilização de dados pessoais, tais como "CPF, nome, endereço, até 3 telefones e sexo", visto que não são caracterizados como dados pessoais sensíveis, tampouco sigilosos.

São dados comuns, essenciais para a identificação civil e análise de capacidade financeira, não atraindo o regime de proteção reforçada do art. 11 da LGPD.

O apelante sustenta que a ausência de consentimento do titular dos dados tornaria ilícito o respectivo tratamento, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Todavia, a alegação não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 7o da LGPD (Lei no 13.709/2018) estabelece as hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos seguintes termos:

"Art. 7o. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: (...)

I –
mediante
o fornecimento de consentimento pelo titular; (...)

X –
para
a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente."

A leitura sistemática do dispositivo revela que as hipóteses previstas nos incisos do artigo possuem natureza alternativa e autônoma, não cumulativa. Nesse contexto, a atividade desenvolvida pelas
A
peladas
se
enquadra, de forma inequívoca, na hipótese prevista no inciso X, qual seja, o tratamento de dados para fins de proteção ao crédito, nos termos da legislação consumerista e bancária.

Portanto, verifica-se perfeita adequação fática à hipótese normativa prevista no inciso X, o que afasta a exigência de consentimento do titular, nos moldes do inciso I. Em outras palavras, tratando-se de hipótese legal autônoma, a atuação das rés encontra respaldo jurídico, constituindo exercício regular de direito, devidamente amparado pela LGPD e pela legislação setorial.

O apelante também invoca a suposta inobservância do dever de notificação prévia, previsto no §2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, não assiste razão à insurgência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a obrigatoriedade de notificação prévia
se restringe
às hipóteses de inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, conforme disposto na Súmula no 359 do STJ:

"Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."

No caso em análise, contudo, não se trata de negativação do nome do consumidor, mas sim da existência e manutenção de dados cadastrais utilizados para fins de pontuação de crédito (
credit

scoring
), o que atrai a incidência da Súmula 550 do STJ, nos seguintes termos:

"A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o
direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo."

Com efeito, não houve inscrição indevida ou sem prévia comunicação; tampouco há prova de negativação do nome do consumidor. O inconformismo reside tão somente na manutenção de seus dados em bases de dados legítimas, situação que, à luz da jurisprudência dominante, não configura ilícito nem enseja reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL No 0001259-50.2024.8.17 .2100 ÓRGÃO JULGADOR: 1a Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUÍZA PROLATORA: Naiana Lima Cunha Bhering – 3a Vara Cível da Comarca de Abreu e Lima APELANTE:
Laudenir
Lopes Cordeiro APELADO: Serasa S.A. EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEI GERAL DE PROTEÇÂO DE DADOS. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil por tratamento de dados pessoais pressupõe a comprovação do nexo causal entre a conduta do controlador ou operador e o dano experimentado pelo titular dos dados, sendo indispensável demonstrar a vinculação de causa e efeito entre a conduta alegadamente ilícita e o prejuízo sofrido. 2. Na hipótese em que o autor apresenta documentos que apenas atestam a existência de dados em sistemas de informação, sem comprovar a comercialização indevida ou o tratamento ilegal dessas informações, não resta comprovado nexo
causal entre a conduta da empresa e o dano moral.
3 .
A mera existência de dados pessoais em plataformas digitais não autoriza, por si só, a presunção de tratamento ilegal de dados, sendo necessário demonstrar que o tratamento se deu em desconformidade com as bases legais previstas na Lei Geral de
Proteçâo
de Dados e que dessa conduta decorreu efetivo prejuízo ao titular dos dados. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de demonstrar elementos mínimos que fundamentem sua pretensão. 5. Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no 0001259-50.2024 .8.17.2100, acordam os Desembargadores da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do desembargador relator, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00012595020248172100, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 17/11/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1a CC
)
)
.

Desse modo, verifica-se que a
conduta das
A
peladas encontra amparo legal na LGPD e no CDC, visando a proteção do crédito, não havendo ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026